Tribunal: TJDFT
Processo: 0750741-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750741-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CONCEICAO CARNEIRO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Conceição Carneiro Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação de danos materiais e morais. Viviane Conceição Carneiro Silva sustenta ter sido vítima do denominado golpe do falso advogado e do link malicioso, por meio do qual terceiros abriram conta em seu nome na instituição financeira PicPay Instituição de Pagamento S.A. e realizaram operações fraudulentas em suas contas bancárias mantidas no Banco Santander (Brasil) S.A. e no BRB Banco de Brasília S.A. sem seu consentimento. Argumenta que as transações impugnadas, no valor total de R$ 24.050,84 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), foram realizadas de forma atípica, pois sua conta no BRB Banco de Brasília S.A. encontrava-se inativa. Defende que a contratação do empréstimo pessoal decorreu de falha na prestação do serviço bancário, o que caracteriza fortuito interno. Invoca os arts. 14, § 3o, inc. II, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, além da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão da tutela de urgência com a imediata suspensão dos descontos mensais de R$ 655,83 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos) referentes ao contrato de crédito pessoal celebrado com o BRB Banco de Brasília S.A., além da manutenção do bloqueio da conta aberta na plataforma PicPay. Pede a reforma da decisão agravada para concessão integral da tutela de urgência. Preparo dispensado devido à concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano para justificar a suspensão imediata dos descontos do empréstimo bancário supostamente fraudulento antes da instrução probatória. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. Viviane Conceição Carneiro Silva propôs a ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela antecipada para cessação dos descontos em seu vencimento. Alegou em síntese, que o empréstimo foi realizado por terceiros como parte de uma fraude conhecida como golpe do falso advogado e que não houve qualquer manifestação de vontade da sua parte para a contratação, razão qual defende a nulidade do contrato de crédito pessoal público com parcela de R$ 655,83 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), bem como a necessidade de devolução dos valores descontados. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência relativo ao contrato de empréstimo do BRB Banco de Brasília S.A. Explicou que, embora Viviane Conceição Carneiro Silva alegue ser vítima de fraude, houve confirmação de que clicou no link enviado por pessoa que acreditava ser sua advogada e enviou dados para recebimento de um suposto crédito objeto de ação judicial em curso. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca da alegada fraude, principalmente porque o comportamento de Viviane Conceição Carneiro Silva ao acessar o link recebido configura circunstância que demanda aprofundamento probatório, a fim de se compreender o contexto em que se deu o acesso indevido aos seus dados e a subsequente contratação contestada. A fraude alegada deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que Viviane Conceição Carneiro Silva terá meios de obter a satisfação do seu crédito, com a devida atualização monetária, caso seja vencedora da demanda, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator